Tribunal: TJDFT
Processo: 0069637-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. ESTATUTO SOCIAL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. O vínculo do associado decorreu de Contrato de Cooperação Técnica ajustado entre a associação e a instituição educacional.
2. A rescisão do contrato, devidamente comunicada, comprova que o desligamento do associado decorreu de exercício regular do direito da Associação, insuscetível de gerar dano moral.